Tribunal: TJSP
Processo: 1030549-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito – Sentença de improcedência – Débito não reconhecido que gerou inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Relação contratual demonstrada – Débito provado – Inexigibilidade incabível – Restrição é exercício

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito – Sentença de improcedência – Débito não reconhecido que gerou inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Relação contratual demonstrada – Débito provado – Inexigibilidade incabível – Restrição é exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao CDC – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Litigância de má-fé configurada – Percentual da multa reduzido – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030549-40.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ACACIO
ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030549-40.2018.8.26.0100 -Voto no 16099 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR

2
Apelação no 1030549-40.2018.8.26.0100
Apelante (s): Acacio Alves (Justiça gratuita)
Apelado (a, s): Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo 20a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a) de 1o Grau: Elaine Faria Evaristo
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16099
BANCÁRIOS Ação de indenização por danos morais c/c
inexigibilidade de débito
Sentença de improcedência
Débito não reconhecido que gerou inscrição do nome em
cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao
crédito Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art.
373, II Relação contratual demonstrada Débito provado
Inexigibilidade incabível Restrição é exercício regular
de direito do credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao CDC
Dano moral não configurado
Indenização indevida

Litigância de má-fé configurada
Percentual da multa
reduzido
Sentença parcialmente modificada
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 08/06/2020 (fls. 310/311), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito, e
condenou o autor em multa por litigância de má-fé no importe de 9% sobre o valor
atualizado da causa, compelindo a arcar com custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada gratuidade de justiça.
Apela o autor (fls. 313/337) alegando, em síntese:
descabimento da multa por litigância de má-fé, tendo em vista que não existem
indícios de dolo processual de sua parte, pois exerceu o seu direito constitucional de
acesso ao judiciário, e que não possui condições financeiras de pagar a penalidade; e,
no tocante ao mérito alegando, em síntese, que não há documentação comprobatória
da legitimidade do débito negativado, e que a fundamentação da sentença não condiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030549-40.2018.8.26.0100 -Voto no 16099 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR

3
com fatos e provas, haja vista que fundamentada na apresentação de contrato de
abertura de conta e telas sistêmicas, sendo que em sua defesa o apelado afirma que o
débito decorre de reescalonamento de dívida, o que equivale a renegociação, e que
não foi apresentada prova da existência de débito passível de ser renegociado; que
não estão presentes os requisitos da novação de dívida; que também não há provas de
que houve renovação de dívida mediante uso de caixa eletrônico; que os documentos
juntados pelo banco são unilaterais, e podem ser editados e manipulados; que faz jus
ao recebimento de indenização por danos morais, sendo inaplicável a Súmula 385 do
C. STJ, além de ser declarada a inexigibilidade do débito; e, discorre sobre os
honorários sucumbenciais e sua progressão. Pede provimento do recurso para
reforma da sentença.
Contrarrazões a fls. 340/347.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 02/07/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade
de justiça (fls. 48).
Sob a alegação de que teve seu nome inscrito junto a órgãos
de proteção ao crédito em razão de dívida que não reconhece, ajuizou o autor, ora
apelante, ação pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito, baixa no
apontamento e indenização por danos extrapatrimoniais.
No caso, por se tratar de relação de consumo, compete ao réu,
até porque foi quem negativou, demonstrar e provar a contratação de serviços pelo
consumidor e o débito formado, além da falta de pagamento; inteligência do CDC,
art. 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II.
Juntou o autor, notificação extrajudicial, e extrato de consulta
junto ao Novo SPC Mix Mais que indica restrição promovida pelo requerido
referente ao contrato no 866041637, no valor de R$ 3.265,11, disponibilizada em
03/06/2017 (fls. 24/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030549-40.2018.8.26.0100 -Voto no 16099 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR

4
O réu em contestação, manifestações, alegações finais e
contrarrazões de apelação alega que o contrato objeto da negativação, no 866041637,
se trata de operação realizada em terminal eletrônico, por meio do qual o apelante
renegociou contratos anteriores, ns. 866041639, 856954382, 860639555, 853862334,
852802528 e 866041638; que o contrato objetado (866041637) foi renegociado mais
duas vezes e descumprido; que o recorrente sempre teve conhecimento dos contratos,
tanto que pagou algumas parcelas; e, que a negativação é legítima, na medida em que
agiu no exercício regular do seu direito de credor, nos termos do CC, art. 188, I (fls.
53/73, 98/105, 306/309 e 340/347).
Juntou o banco, documentos intitulados como “Consulta
Compromissos por Cliente”, “Anotações Cadastrais Consulta”, “Log da Operação
CDC Consulta”, Relatório CDC contrato no 866041637, extrato de conta corrente,
“Termo de Adesão/Cancelamento a Pacote de Serviços de Conta de Depósitos”,
“Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou
Poupança
Pupex”,
“Declaração
de
Conhecimento
Prévio
de
CET”,
“Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços”, cópia do documento pessoal
do apelante, e “Autorização para Consulta ao SCR” (fls. 74/76, 106/126 e 268/283).
Em réplica, manifestações e alegações finais o apelante
afirma que os documentos apresentados pelo banco são unilaterais e não comprovam
a relação jurídica entre as partes e nem o suposto débito, haja vista que inexiste
qualquer contrato assinado ou documento que demonstre a contratação de
empréstimos e formalização de renegociação, e que os valores contidos nos
documentos não correspondem ao débito negativado (fls. 82/89, 129/134, 291/394 e
301/305).
A relação jurídica entre as partes, a despeito de negada pelo
apelante em suas manifestações e em depoimento pessoal, está comprovada por meio
da juntada dos documentos de abertura de conta corrente assinados por ele,
assinaturas essas que não foram contestadas (fls. 268/283).
Os extratos da conta bancária do apelante demonstram, tanto
a existência de empréstimos anteriores, quanto a operação de renegociação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030549-40.2018.8.26.0100 -Voto no 16099 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR

5
débitos (“900-BB Crédito Reescalonamento” fls. 122), operação essa que gerou o
contrato objeto da negativação; e, há nos extratos registros de pagamentos de
algumas parcelas dos empréstimos (fls. 103/104 e 108/126), do que é possível
concluir pela regular contratação pelo autor, mediante uso de senha pessoal em
terminal eletrônico.
A divergência entre os valores dos extratos e o do
apontamento deve-se à evolução do débito, não sendo motivo para se concluir pela
inexistência da dívida.
De tal forma, demonstrado lastro para cobrança, corroborado
o alegado na contestação e nas manifestações subsequentes, por conseguinte,
desincumbiu-se o réu/apelado do seu ônus probatório de comprovar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da parte ativa (CDC, art. 6o, VIII, e NCPC, art.
373, inciso II), não havendo elementos para acolhimento de inexigibilidade de
valores ou qualquer tipo de indenização por danos, ausente conclusão de restrição
indevida, cuidando de exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), sem
ofensa ao CDC.
É mantida a multa por litigância de má-fé, haja vista que o
autor, ao negar relação jurídica com o banco e contratação do empréstimo, alterou a
verdade dos fatos com intenção de obter vantagem via processo. Responde o autor
pela multa independentemente da concessão do benefício da gratuidade de justiça,
tendo em vista o disposto no art. 98, § 4o do CPC. O percentual, todavia, segue
reduzido para 5% do valor atualizado da causa, nos termos do caput do art. 81 do
CPC.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030549-40.2018.8.26.0100 -Voto no 16099 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR

6
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)